Tribunal: TJBA
Processo: 8060542-56.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060542-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELIO BITTENCOURT DOS SANTOS Advogado(s): CAROLINE DOS SANTOS PEREIRA IMPETRADO: ILLMº. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300 MG. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MESMO SENTIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por trabalhador rural hipossuficiente, portador de doenças graves (Síndrome Nefrótica, Retocolite Ulcerativa e Colangiopatia Primária), contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia, consubstanciado na não disponibilização do medicamento Ácido Ursodesoxicólico 300 mg, incorporado ao SUS e prescrito para tratamento contínuo. A parte impetrante comprovou a necessidade clínica, a hipossuficiência econômica e a ausência de fornecimento administrativo eficaz. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação do mandado de segurança para a obtenção de medicamento incorporado ao SUS, à luz da prova pré-constituída; (ii) determinar se o Estado da Bahia tem o dever de fornecer medicamento padronizado, quando comprovada a necessidade clínica e a ineficácia prática do acesso administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova pré-constituída, composta por relatórios médicos, exames e prescrição atualizada, é suficiente para demonstrar a urgência e a necessidade do medicamento, sendo adequada a via do mandado de segurança, conforme precedentes do STJ. 4. A ausência de negativa formal do pedido administrativo não afasta o interesse de agir, quando há resistência do ente público no processo judicial e a prova da omissão administrativa é materialmente demonstrada. 5. O medicamento solicitado encontra-se incorporado à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sob responsabilidade de fornecimento do Estado da Bahia (Grupo 1B do CEAF), conforme o Tema 1234 do STF. 6. A omissão no fornecimento de medicamento padronizado caracteriza violação ao direito líquido e certo à saúde e à dignidade da pessoa humana, não se justificando a exigência de percursos burocráticos excessivos, especialmente para pessoa hipossuficiente e doente grave. 7. É legítima a fixação de parâmetros para o fornecimento, como a utilização de medicamento genérico, renovação periódica da receita (a cada 6 meses) e observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), para compatibilizar o direito individual com o interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. É cabível mandado de segurança para compelir o Estado a fornecer medicamento incorporado ao SUS, desde que comprovada por prova pré-constituída a necessidade clínica e a hipossuficiência da parte. 2. A resistência administrativa implícita e a contestação judicial supre a ausência de negativa formal, não afastando o interesse de agir. 3. O Estado é responsável pelo fornecimento de medicamentos do Grupo 1B do CEAF, e sua omissão caracteriza violação ao direito à saúde, quando preenchidos os requisitos clínicos. 4. É legítima a imposição de condicionantes para o fornecimento de medicamento, como a renovação periódica da receita, uso de genéricos e observância do PMVG. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1234 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante nº 60; STJ, RMS 61.891/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.11.2019; STF, Tema 6 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060542-56.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante HELIO BITTENCOURT DOS SANTOS e, na condição de Impetrado o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA